Tribunal: STF
Processo: AI 539131
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2006-12-14
Data de publicação: 2006-12-14

Ementa:
EMENTA: Embargos de divergência - deserção
De acordo com o
   artigo 511 do C.Pr.Civil, com a redação da L. 8.950, de
   13.12.1994, que revogou tacitamente o artigo 335, § 3º, do RISTF,
   o embargante deve comprovar, no momento da interposição do
   recurso, o recolhimento do preparo, sob pena de deserção:
   precedentes.